Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE OFENSA À INSTRUÇÃO NORMATIVA No 1 DO TJDFT. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso.
2. A alegação central do presente writ se baseou no fato de que audiência teria sido marcada para o dia 08/03/2023, o que faria com que o paciente permanecesse preso por 286 dias até o referido ato, demonstrando flagrante ilegalidade e ofensa à Instrução Normativa n° 1 de 21/02/2011 deste TJDFT, que regula que a instrução processual terá que se encerrar neste rito no máximo em 178 dias. Ocorre que, a audiência já foi realizada no dia 16/09/2022, restando esvaziada a tese suscitada pela defesa do paciente.
3. O prazo legal estipulado pela Instrução Normativa n° 1 de 21/02/2011 deste TJDFT não foi alcançado e o trâmite da ação penal vem acontecendo de forma regular e até mesmo célere em relação ao caso. Assim, constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com sua complexidade, e, dentro das balizas recomendadas pela lei processual penal, não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
4. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.